Tribunal: TJBA
Processo: 8020906-88.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Habeas Corpus nº 8020906-88.2022.8.05.0000, da Comarca de Mata São João Impetrante: Dr. Deivisson Araújo Couto (OAB/BA 30302) Paciente: Lucival Vieira dos Santos Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João Processo de origem: Ação Penal nº 0000849-62.2014.8.05.0164 Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desª. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 157, § 2º E § 2º-A, I, C/C O ART. 70, TODOS DO CP). DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. RESPONSABILIDADE PENAL DO PACIENTE QUE DEVERÁ SER APRECIADA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. VIA ELEITA INADEQUADA. PRETENSO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. Denúncia que descreve o fato criminoso e suas circunstâncias, satisfazendo os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP. Via estreita do “habeas corpus” que não se presta ao exame aprofundado das provas, por possuir rito sumário, exigir prova pré-constituída do quanto alegado e não comportar dilação probatória. Eventual trancamento da ação penal, que apenas se entende cabível, quando demonstrada flagrante ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, não sendo este o caso dos autos. Responsabilidade penal do paciente que deverá ser apreciada pelo juízo de origem, durante a instrução criminal, oportunidade em que lhe serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a produção de todas as provas em direito admitidas. Decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, por sua vez decretada em 28/05/2014 (ID 29179203), mostra-se satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, ao considerar os indícios de autoria, a gravidade concreta da ação criminosa, conforme narrado na denúncia, a demonstrada contumácia do paciente na prática de crimes, que responde às ações penais nº 0000605-31.2017.8.05.0164, nº 0000761-58.2013.8.05.0164, nº 0000630-49.2014.8.05.0164, nº 0001295-02.2013.8.050164 e nº 0000794.48.2013.8.05.0164, bem como, o lapso temporal de mais de 07 (sete) anos em que o paciente esteve foragido, tendo se apresentado à autoridade policial apenas em 01/04/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020906-88.2022.8.05.0000, em que figura como paciente LUCIVAL VIEIRA DOS SANTOS, e como autoridade coatora a MM Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Mata de São João. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.